Tribunal: CARF
Processo: 10830.723053/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723053/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.221 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ODETE GOMES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO
Para a obtenção do direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, é
necessário a comprovação do requisito de que os rendimentos sejam
provenientes de aposentadoria, pensão ou reforma e também da comprovação
da existência da enfermidade, através da apresentação de laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 18a Turma
da DRJ/RJO.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário de 2010 (fls. 8/12) tendo sido apurados Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave Não Comprovação da Moléstia ou sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723053/2013-14
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723053/2013-14

Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado, no valor de RS 37.081,48, do
Instituto de Previdência Social do Município de Campinas.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Cientificada em 02/05/2013 (fl. 16) e inconformada, a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2/4), na data de 27/05/2013 (fl. 2), por intermédio de seu procurador,
conforme instrumento de mandato, de fl. 6, juntamente com demais documentos,
conforme as razoes ali expostas.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB n° 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributario Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ACS.0123.REP.016, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Ao analisar a impugnação da contribuinte, o órgão julgador de primeira instância
concluiu pela comprovação do requisito de que os rendimentos fossem provenientes de
aposentadoria, pensão ou reforma, porém, não acatou a comprovação da existência da moléstia
grave conforme tipificada no texto legal.
No caso, para o órgão julgador de primeira instância, o laudo médico emitido pelo
Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas,
atesta ser a interessada portadora de demência degenerativa (D.Alzheimer), CID-10: G30, desde
junho de 2010, no entanto, frisa, contudo, que tal documento não comprova ser a contribuinte
portadora de alienação mental, doença isentiva do imposto de renda, tornando-se insuficiente
para caracterizar a enfermidade, como também é ineficaz para a comprovação o documento
apresentado através do Centro Médico Campinas, o qual não se reveste das características de
laudo médico pericial oficial e tampouco contém a expressão “alienação mental”.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.221 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723053/2013-14

Em seu recurso voluntário, a recorrente demonstra insatisfação em relação ao
posicionamento da decisão recorrida ao não considerar a doença do alzeimer, da qual é cometida,
como uma doença de degeneração mental, pela falta no laudo médico ter apresentado a
expressão “alienação mental”.
Da análise do laudo médico acostado aos autos, tem-se que o mesmo não
menciona expressamente o termo alienação mental e nem o estágio da evolução da enfermidade;
por conta disso, considerando a não menção do termo “alienação mental”, conforme a
literalidade da lei, entendo que não assiste razão à recorrente no sentido de que o diagnóstico do
alzeimer conforme demonstrado no referido laudo seja suficiente para garantir a isenção do
Imposto de Renda Pessoa Física, devendo, portanto, ser desconsiderada a isenção solicitada pela
recorrente.
Senão, veja-se a seguir, o disciplinamento legal sobre o tema (G. N):
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
( ... )
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
Vale lembrar que, de acordo com o Código Tributário Nacional, a lei concessiva
de isenção, tem que ser interpretada literalmente, conforme o artigo 111, a seguir transcrito:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 63
DF CARF MF
Original